Tribunal: TJDFT
Processo: 0002967-28.2014.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1. Cumprimento de sentença em que se discute a incidência de prescrição intercorrente.

2. Prescreve em 02 anos a execução de obrigação alimentar.

3. Conforme art. 198, I, do Código Civil, o lapso prescricional não corre contra o absolutamente incapaz.

4. O art. 197, II, do Código Civil estipula a regra de que não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar.

5. Deu-se provimento ao recurso.